Tribunal: STJ
Processo: 0715481-98.2018.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2834685 - AL (2024/0476412-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: A S B
ADVOGADO
: ANTONIO ALEXANDRE DE LIMA CASTRO - AL008725
AGRAVADO
: A J M F
AGRAVADO
: F A J M F
AGRAVADO
: S M M F S
ADVOGADOS
: SAVIO LÚCIO AZEVEDO MARTINS - AL005074
FERNANDO ANTONIO JAMBO MUNIZ FALCAO - AL005589
GUSTAVO FERREIRA GOMES - AL005865
TATIANA SIMÕES NOBRE PIRES ARAUJO - AL008344
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL, POR DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO DA
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6o, DO NCPC.
ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL.
NÃO É
CORPUS CHRISTI
FERIADO
NACIONAL.
RECESSO
FORENSE
NO
STJ.
IRRELEVÂNCIA PARA VERIFICAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE DE
RECURSO INTERPOSTO NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial foi protocolado na vigência do NCPC,
atraindo a aplicabilidade do art. 1.003, § 6o, do NCPC, que não mais
permite a comprovação da ocorrência de feriado local em momento
posterior, já que estabeleceu ser necessária a sua demonstração
quando interposto o recurso. Entendimento da Corte Especial.
2. Esta Corte adota o entendimento de que o dia de Corpus Christi
não é feriado nacional. Desse modo, é dever da parte comprovar nos
autos, por documento idôneo, a suspensão do expediente forense no
Tribunal local, o que não ocorreu na hipótese.
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA48442279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:22
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: caa97b12-4d75-4737-bbf7-614bbb4bd65d

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48442279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:22
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: caa97b12-4d75-4737-bbf7-614bbb4bd65d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2834685 - AL (2024/0476412-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: A S B
ADVOGADO
: ANTONIO ALEXANDRE DE LIMA CASTRO - AL008725
AGRAVADO
: A J M F
AGRAVADO
: F A J M F
AGRAVADO
: S M M F S
ADVOGADOS
: SAVIO LÚCIO AZEVEDO MARTINS - AL005074
FERNANDO ANTONIO JAMBO MUNIZ FALCAO - AL005589
GUSTAVO FERREIRA GOMES - AL005865
TATIANA SIMÕES NOBRE PIRES ARAUJO - AL008344
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL, POR DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO DA
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6o, DO NCPC.
ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL.
NÃO É
CORPUS CHRISTI
FERIADO
NACIONAL.
RECESSO
FORENSE
NO
STJ.
IRRELEVÂNCIA PARA VERIFICAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE DE
RECURSO INTERPOSTO NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial foi protocolado na vigência do NCPC,
atraindo a aplicabilidade do art. 1.003, § 6o, do NCPC, que não mais
permite a comprovação da ocorrência de feriado local em momento
posterior, já que estabeleceu ser necessária a sua demonstração
quando interposto o recurso. Entendimento da Corte Especial.
2. Esta Corte adota o entendimento de que o dia de Corpus Christi
não é feriado nacional. Desse modo, é dever da parte comprovar nos
autos, por documento idôneo, a suspensão do expediente forense no
Tribunal local, o que não ocorreu na hipótese.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48257471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:50
Código de Controle do Documento: d1754dc2-9edb-41fb-96db-1a3c3dbf59b9

Trata-se de agravo interno interposto por A S B contra decisão de relatoria
do Ministro Presidente desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial
anteriormente manejado em virtude de sua intempestividade.
Nas razões do presente inconformismo, defendeu a tempestividade do
agravo em recurso especial alegando que conforme consta no Ato Normativo no 12
/2024 do TJAL, os dias 30 e
foram considerados feriados devido às
31/05/2024
comemorações do feriado católico de
.
Corpus Christi
Foi apresentada impugnação.
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do agravo interno
(e-STJ, fls. 830/832).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Da intempestividade recursal
Conforme assinalado na decisão agravada, o agravo em recurso especial
encontra-se intempestivo.
Verifica-se que a decisão de inadmissibilidade foi disponibilizada no dia
no DJe e, portanto, considerada publicada no dia
(sexta-feira - e
9/5/2024
10/5/2024
/STJ, fl. 756).
Portanto, como o prazo recursal para a interposição do agravo em recurso
especial se iniciou aos
, com término aos
e sua interposição
13/5/2024
31/5/2024
somente se deu aos
(e/STJ, fl. 757), deve ser reconhecida a sua
4/6/2024
intempestividade, já que interposto fora do prazo de 15 dias, nos termos dos arts. 219,
, e 1.003, § 5o, do NCPC, sem a demonstração da ocorrência de feriado ou
caput
suspensão do prazo nos dias 30 e 31 de maio de 2024, no momento oportuno e por
documento idôneo.
Esta Corte firmou o entendimento de que a ocorrência de feriado local,
recesso, paralisação ou interrupção de expediente forense deve ser demonstrada no
ato de interposição do recurso, por meio de documento oficial ou certidão expedida
pelo tribunal de origem, não bastando a mera menção à suspensão de prazos nas
razões recursais, tampouco a apresentação de documento não dotado de fé pública.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL DE
ORIGEM. GREVE DOS CAMINHONEIROS. OMISSÃO. EMBARGOS
ACOLHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE
Documento eletrônico VDA48257471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:50
Código de Controle do Documento: d1754dc2-9edb-41fb-96db-1a3c3dbf59b9

INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE
CONSIDEROU
INTEMPESTIVO
O
RECURSO.
EMBARGOS
ACOLHIDOS
PARA
SANAR
OMISSÃO,
SEM
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
1. No presente caso observa-se que houve omissão do acórdão ora
embargado sobre a argumentação contida nas razões do agravo
interno no sentido de que os prazos processuais teriam sido
suspensos na origem em virtude da greve dos caminhoneiros.
2. Muito embora a greve dos caminhoneiros, ocorrida em 2018, tenha
sido em si fato amplamente noticiado "não é possível conferir a
mesma notoriedade à decisão acerca dos prazos processuais no
Tribunal estadual, especialmente porque a alegada suspensão não
decorreu de determinação normativa com âmbito nacional, mas de
deliberação em cada Corte" (AgInt no AREsp 1590511/SP, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
),
18/12/2020
devendo ser comprovada, no ato de interposição do recurso, a
alegada suspensão de prazos, o que não ocorreu no presente caso.
3. O artigo 1.003, § 6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente
comprovará a ocorrência de suspensão processual, feriado local ou de
sua prorrogação no ato de interposição do recurso, o que impossibilita
a regularização posterior.
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, tão
somente para sanar omissão.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.450.197/SP, relator Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
29/6/2021
- sem destaque no original)
2/8/2021

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE A
INTEMPESTIVIDADE
DO
APELO
EXTREMO.
INSURGÊNCIA
RECURSAL DA AUTORA.
1. In casu, incidem as regras estabelecidas pelo CPC/15, visto que à
época da publicação do decisum recorrido já estava em vigor o novo
regramento processual.
1.1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15
(quinze) dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC/15.
1.2. Para efeito de tempestividade, a prova da suspensão do
expediente forense deve ser feita pela parte interessada por meio de
documento idôneo, não servindo cópia de notícia extraída da internet.
Precedentes.
1.3. "No caso, todavia, a parte recorrente não apresentou
documentação idônea apta a comprovar a suspensão do prazo
recursal referente à alegada "greve dos caminhoneiros", ocorrida em
maio de 2018. Não servem a essa finalidade as notícias relacionadas
quando da interposição do agravo em recurso especial, porquanto a
mera juntada de informações não se revela documento hábil a
comprovar a tempestividade do recurso, por ausência de fé pública."
(AgInt nos EDcl no AREsp 1347288/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
).
08/06/2020
25/06/2020
2. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA48257471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:50
Código de Controle do Documento: d1754dc2-9edb-41fb-96db-1a3c3dbf59b9

(AgInt no AREsp n. 1.500.256/SP, relator Ministro MARCO BUZZI,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- sem
24/8/2020
27/8/2020
destaque no original)

Destaque-se que a ocorrência de feriado ou suspensão do prazo nos dias
30 e
, conforme afirmou a agravante, deveria ter sido comprovada mediante
31/5/2024
a juntada do Ato Normativo no 12/2024 do TJAL no ato da interposição do agravo em
recurso especial, nos termos da expressa disposição contida no art. 1.003, § 6o, do
NCPC, e não somente quando da interposição do presente agravo interno.
Ressalta-se, por relevante, que o feriado de
precisa ser
Corpus Christi
comprovado no momento oportuno, o que não ocorreu, uma vez que não é
considerado feriado nacional.
Sobre o tema, confiram-se os precedentes:
AGRAVO INTERNO NA RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE.
SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO
NO
MOMENTO
ADEQUADO.
ATO
DE
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
RECURSO INTEMPESTIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de
Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com
fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15
(quinze) dias úteis.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, "no julgamento do
recurso especial no 1.813.684/SP, manteve o entendimento quanto a
ser necessária, para os recursos interpostos sob a égide do CPC/15, a
comprovação, por meio de documento idôneo e no ato de interposição
do recurso, de eventual feriado local ocorrido no curso do prazo
processual, bem como modulou os efeitos dessa decisão para, no
caso de suspensão de prazos na segunda-feira de carnaval, permitir a
comprovação posterior, nos recursos interpostos antes da publicação
do mencionado acórdão" (AgInt no AREsp 1.607.336/SP, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe
28/9/2021
).
8/10/2021
2.1. Assim, considerando o entendimento firmado pela Corte Especial
na QO no REsp 1.813.684/SP, não se admite que a comprovação do
dia de Corpus Christi, por se tratar de feriado local, seja feita após a
interposição do recurso.
3. No caso dos autos, a parte recorrente não comprovou, por ocasião
da interposição do recurso, o período alegado de suspensão dos
prazos processuais na origem, não havendo como afastar a
intempestividade do recurso especial.
4. Agravo interno improvido
(AgInt no RCD no AREsp n. 2.219.450/GO, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
24/4/2023
- sem destaque no original)
26/4/2023

Documento eletrônico VDA48257471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:50
Código de Controle do Documento: d1754dc2-9edb-41fb-96db-1a3c3dbf59b9

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
SUSPENSÃO
DE
EXPEDIENTE
FORENSE
NO
ATO
DE
INTERPOSIÇÃO. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. INTEMPESTIVIDADE.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
DUPLO
CONTROLE.
IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIO NO
AGRAVO INTERNO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, do
CPC.
INAPLICABILIDADE.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a ocorrência de
feriado local ou de suspensão dos prazos processuais deve ser
comprovada por meio de documento hábil no ato de interposição do
recurso, não sendo possível fazê-lo posteriormente.
2. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15
dias úteis, de acordo com o art. 1.003, § 5o, c/c o art. 219, caput, do
CPC de 2015.
3. A segunda-feira de Carnaval, a Quarta-feira de Cinzas, os dias da
Semana Santa que antecedem a Sexta-feira da Paixão, o dia de
e o do servidor público
Corpus Christi
são considerados feriados locais
para fins de comprovação da tempestividade recursal.
4. A decisão de admissibilidade na origem não vincula o Superior
Tribunal de Justiça, que promoverá nova análise dos pressupostos
recursais dos casos que lhe são submetidos.
5. O fato de não ter havido expediente no Superior Tribunal de Justiça
é indiferente para fins de comprovação da tempestividade de recurso
apresentado à Corte de origem, tendo em vista a necessidade de
observância da legislação local para a aferição de sua tempestividade.
6. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela
qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no
art. 85, § 11, do CPC.
7. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre do mero
desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da
improcedência do recurso para autorizar sua imposição.
8. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da
parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente
protelatórios.
9. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.241.949/RJ, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
-
24/4/2023
26/4/2023
sem destaque no original)

Assim, considerando que o agravo em recurso especial foi interposto sob a
égide do NCPC e que não houve a comprovação da suspensão dos prazos
processuais no Tribunal local, apta a postergar o termo final dos prazos recursais, no
momento da interposição, não há como ser afastada a sua intempestividade.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA48257471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:50
Código de Controle do Documento: d1754dc2-9edb-41fb-96db-1a3c3dbf59b9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.834.685 / AL
Número Registro: 2024/0476412-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07154819820188020001 7154819820188020001
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A S B
ADVOGADO
: ANTONIO ALEXANDRE DE LIMA CASTRO - AL008725
AGRAVADO
: A J M F
AGRAVADO
: F A J M F
AGRAVADO
: S M M F S
ADVOGADOS : SAVIO LÚCIO AZEVEDO MARTINS - AL005074
FERNANDO ANTONIO JAMBO MUNIZ FALCAO - AL005589
GUSTAVO FERREIRA GOMES - AL005865
TATIANA SIMÕES NOBRE PIRES ARAUJO - AL008344
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A S B
Documento eletrônico VDA48410528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:36:24
Código de Controle do Documento: 494b3de4-7bec-4665-94b8-a3940f55b7f0

ADVOGADO
: ANTONIO ALEXANDRE DE LIMA CASTRO - AL008725
AGRAVADO
: A J M F
AGRAVADO
: F A J M F
AGRAVADO
: S M M F S
ADVOGADOS : SAVIO LÚCIO AZEVEDO MARTINS - AL005074
FERNANDO ANTONIO JAMBO MUNIZ FALCAO - AL005589
GUSTAVO FERREIRA GOMES - AL005865
TATIANA SIMÕES NOBRE PIRES ARAUJO - AL008344
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). ANTONIO ALEXANDRE DE LIMA CASTRO, pelas partes: AGRAVANTE: A S
B e .: ADRIANA SORIANO BARRETO.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:36:24
Código de Controle do Documento: 494b3de4-7bec-4665-94b8-a3940f55b7f0